Tribunal: STF
Processo: RE 1251487
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Modal S.A formalizou recurso extraordinário em face de acórdão, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DAS ENTIDADES DESTINATÁRIAS DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC, SENAI, SEBRAE, INCRA E FNDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. A Lei nº 11.457/2007, em seus arts. 2º e 3º, atribuiu à Secretaria da Receita Federal do Brasil as funções de planejar, executar, fiscalizar, arrecadar e cobrar o recolhimento de todas os impostos e contribuições federais. Portanto, as contribuições sociais contestadas nesta ação judicial estão sob a administração e fiscalização da Receita Federal do Brasil, de modo que a UNIÃO detém, com exclusividade, a legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda.



    2. As leis que instituíram contribuições sociais gerais e contribuição de intervenção no domínio econômico incidentes sobre a base imponível de folha de pagamento das empresas foram recepcionadas pela Emenda Constitucional nº 33 que, ao incluir o §2º, III, a, ao art. 149 da Constituição Federal, apenas permitiu que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico também pudessem incidir sobre o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. 3. A quantia fixada a título de honorários advocatícios em R$ 3.000,00 em favor das entidades excluídas da ação judicial em razão da ilegitimidade ad causam mostra-se adequada aos parâmetros dos incisos do art. 2º do art. 85 do CPC, atendendo à cláusula de equidade do §8º. 4. Desprovidos os recursos de apelação interpostos pelas Autoras e pelo SEBRAE e providos a remessa necessária e o recurso de apelação interposto pela UNIÃO. “



    2. Verifico que, quanto à alegada taxatividade do rol do art. 149, § 2º, inciso III, “a”, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n. 33/2001, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 603.624, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 325/RG, entendeu que: o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico”.



    Nesse sentido, colho trecho do voto do Redator para o acórdão que, na apreciação do paradigma, enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente: 



    “Nesta hipótese agora em análise, o que se alega é que as alterações promovidas quanto ao inciso III do § 2º do art. 149 da CF teriam restringido o exercício da competência impositiva da União às bases econômicas ali intituladas. 



    Ressalto que o RE 559.937, Relator p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, apresentado em diversas manifestações, não pode ser apontado como precedente de sustentação desse entendimento, pois revela posicionamento individual do voto condutor da eminente Ministra ELLEN GRACIE, que, ao analisar, naquela oportunidade, a legislação que instituiu contribuições sociais para o PIS e a COFINS (Lei 10.865/2004), preconizou que a base de cálculo a ser considerada por aquelas contribuições não poderia destoar do conceito técnico de valor aduaneiro, referido no § 2º do art. 149 da Constituição Federal pela EC 33/2001, tendo destacado: (…)



    …..................................................................................................



    Entretanto, essa fundamentação da eminente Ministra relatora, a respeito das implicações genéricas da EC 33/2001, por mais respeitável que seja, não foi expressamente endossada pelos demais Ministros, para os quais bastou a identificação de que a inclusão do ICMS no total a ser tributado nas operações de importação implicaria extrapolação das fronteiras do termo valor aduaneiro. Entendo, portanto, não existir nenhum precedente desta CORTE a subscrever a tese alegada pelos recorrentes. Pelo contrário, parece-me que o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 



    …..................................................................................................



    O art. 149, § 2º, III, da Constituição, de fato, codificou quais as materialidades poderiam ser aproveitadas para fins de tributação por CIDEs e contribuições sociais. Mas ele é taxativo apenas no que diz respeito às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados, em conexão com a disciplina do art. 177, § 4º, da CF. Quanto às CIDEs e contribuições sociais em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de salários, não se operou uma tarifação do espectro de materialidades tributáveis, mas mera exemplificação. 



    …...................................................................................................



    Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001”.



    (meus grifos)



    O acórdão recorrido está em harmonia com esse entendimento.



    Na mesma linha, entre muitos outros, os seguintes pronunciamentos: ARE 1.310.658, ministro Marco Aurélio; ARE 1.315.153, ministro Edson Fachin; ARE 1.315.160, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.332.351, ministro Gilmar Mendes.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator